Tribunal: TJDFT
Processo: 0742651-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. NATJUS. LAUDO COMPLEMENTAR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal disponibilize o medicamento pleiteado. Alega a existência de contradição no Acordão, uma vez que a decisão foi amparada no laudo do Natjus, o qual apresentava informações contrárias às provas nos autos, inclusive porque o paciente não suporta imunossupressores e os medicamentos listados pelo Natjus não são padronizados para a doença que acomete o embargante.
II. Face os questionamentos apontados em sede de embargos, os autos retornaram ao Natjus, que emitiu a nota técnica complementar ID 23154202. Intimados acerca do teor do laudo do Natjus, a parte autora/embargante e o Ministério Público se manifestaram, conforme IDs 23639405 e 23930145, enquanto que o Distrito Federal permaneceu inerte (ID 23886398).
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. O Acórdão expressamente decide que: “VII. Neste ponto, em que pese os laudos médicos acostados pela parte autora (ID 19480896 e 19482066) atestarem a necessidade de utilização do medicamento pleiteado, asseverando que outras opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes, o parecer técnico elaborado pelo NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS (ID 19482062) considerou a demanda pela medicação como não justificada, ponderando que “existem outras opções ao dupilumabe, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de dermatite atópica, tais como a fototerapia, ciclosporina, metotrexato e azatioprina, e que nenhuma delas foi tentada no paciente objeto deste processo” e que “essas outras opções podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo elas nele padronizadas, embora para outras indicações.”
VI. Diante dos questionamentos técnicos formulados em sede de embargos de declaração, o Natjus emitiu os esclarecimentos necessários (ID 23154202). Destaca-se que as informações prestadas pelo Natjus são suficientes para afastar a tese da parte embargante, que pretende rediscutir os fundamentos técnicos que subsidiaram a decisão embargada. Desse modo, apesar da parte embargante afirmar que não existem alternativas ao medicamento pleiteado e que não pode utilizar imunosupressores, o laudo técnico informou a existência de alternativas no SUS (metotrexato, ciclosporina, azatioprina), sendo que não há relatório médico impedindo a utilização de imunosupressores. Isso porque, conforme esclarecido pelo Natjus, “Se o paciente não tolerou um deles, obviamente pode tentar outro. A intolerância a um fármaco imunossupressor oral não contraindica todo e qualquer imunossupressor. Se o paciente não tolerou o metotrexato, ele pode tentar a azatioprina. Se ele não tolerou a azatioprina, ele pode tentar a ciclosporina”. Ademais, também não prospera a tese da parte embargante de que “A Azatioprina, para que proporcione bom controle da dermatite do requerente, tem que ser associada a um imunossupressor, de modo que também não é uma alternativa viável à parte”. Isso porque, além de já esclarecido que a intolerância a um imunossupressor não significar a contraindicação a qualquer imunossupressor, o laudo do Natjus também trouxe o esclarecimento técnico de que: “A azatioprina, diferentemente do que foi afirmado pela Defensoria Pública do DF, é um imunossupressor e pode ser utilizada no tratamento da dermatite atópica grave, não necessitando ser associada a um outro imunossupressor.”
VII. Adiante, a parte embargante afirma que os medicamento sugeridos pelo Natjus também não são padronizados, o que ensejará a negativa no fornecimento. Neste ponto, o Natjus indicou que, realmente, não há protocolo para o tratamento de dermatite atópica grave no âmbito do SUS. Todavia, ainda que ausente protocolo para determinada doença, foi esclarecida a possibilidade de que o SUS venha a disponibilizar o medicamento padronizado para outras patologias, uma vez que tal situação se constata com frequência quando das análises efetuadas pelo Natjus. Neste sentido, o laudo técnico apontou que “Não existe no SUS Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o tratamento da dermatite atópica grave. Portanto não há medicações formalmente padronizadas para o tratamento dessa enfermidade no SUS. Isto por si só não justifica a solicitação do medicamento dupilumabe, pois, em situações similares (doença sem PCDT), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) costumeiramente dispensa para o paciente, mediante relatórios médicos, fármacos que são padronizados no SUS para outras patologias. Isto é prática corrente. Muitos dos processos analisados por este NATJUS atestam este fato”.
VIII. Ainda, a menção do Natjus ao excessivo custo do medicamento pleiteado face as demais alternativas não significa que a negativa no fornecimento decorre de uma análise meramente econômica. Na verdade, a informação visa apenas reforçar que as alternativas indicadas possuem melhor viabilidade, inclusive quando analisado sob o aspecto econômico.
IX. Enfim, a juntada do laudo médico emitido em 01/03/2021 configura fato novo, insuficiente a caracterizar vício no Acórdão. De todo modo, o laudo apenas indica que o paciente está utilizando metotrexate (que é um imunossupressor), sem melhora das lesões. Contudo, trata-se de apenas um dos medicamentos sugeridos na análise técnica, sendo que ainda existem outras alternativas de tratamento viáveis, conforme aquelas indicadas no laudo técnico do Natjus.
X. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
XI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.